Tribunal: TJDFT
Processo: 0718206-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. Segundo construção jurisprudencial pacífica, configura dano moral indenizável em razão da violação aos direitos da personalidade, em especial ao nome e à imagem, a inserção indevida de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
3. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.